Tribunal: STF
Processo: RE 541627
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
   ESCRAVO, DE EXPOSIÇÃO DA VIDA E SAÚDE DESTES TRABALHADORES A
   PERIGO, DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS E OMISSÃO DE DADOS
   NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUPOSTOS CRIMES
   CONEXOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
   PROVIDO.
1.      O recurso extraordinário interposto pelo
   Ministério Público Federal abrange a questão da competência da
   justiça federal para os crimes de redução de trabalhadores à
   condição análoga à de escravo, de exposição da vida e saúde dos
   referidos trabalhadores a perigo, da frustração de seus direitos
   trabalhistas e de omissão de dados nas suas carteiras de trabalho
   e previdência social, e outros crimes supostamente conexos.
2.
        Relativamente aos pressupostos de admissibilidade do
   extraordinário, na parte referente à alegada competência da
   justiça federal para conhecer e julgar os crimes supostamente
   conexos às infrações de interesse da União, bem como o crime
   contra a Previdência Social (CP, art. 337-A), as questões
   suscitadas pelo recorrente demandariam o exame da normativa
   infraconstitucional (CPP, arts. 76, 78 e 79; CP, art. 337-A).
3.      Desse modo, não há possibilidade de conhecimento de parte
   do recurso extraordinário interposto devido à natureza
   infraconstitucional das questões.
4.      O acórdão recorrido
   manteve a decisão do juiz federal que declarou a incompetência da
   justiça federal para processar e julgar o crime de redução à
   condição análoga à de escravo, o crime de frustração de direito
   assegurado por lei trabalhista, o crime de omissão de dados da
   Carteira de Trabalho e Previdência Social e o crime de exposição
   da vida e saúde de trabalhadores a perigo. No caso, entendeu-se
   que não se trata de crimes contra a organização do trabalho, mas
   contra determinados trabalhadores, o que não atrai a competência
   da Justiça federal.
5.      O Plenário do Supremo Tribunal
   Federal, no julgamento do RE 398.041 (rel. Min. Joaquim Barbosa,
   sessão de 30.11.2006), fixou a competência da Justiça federal
   para julgar os crimes de redução à condição análoga à de escravo,
   por entender "que quaisquer condutas que violem não só o sistema
   de órgãos e instituições que preservam, coletivamente, os
   direitos e deveres dos trabalhadores, mas também o homem
   trabalhador, atingindo-o nas esferas em que a Constituição lhe
   confere proteção máxima, enquadram-se na categoria dos crimes
   contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto de
   relações de trabalho" (Informativo no 450).
6.      As condutas
   atribuídas aos recorridos, em tese, violam bens jurídicos que
   extrapolam os limites da liberdade individual e da saúde dos
   trabalhadores reduzidos à condição análoga à de escravos,
   malferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da
   liberdade do trabalho.  Entre os precedentes nesse sentido,
   refiro-me ao RE 480.138/RR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
   24.04.2008; RE 508.717/PA, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ
   11.04.2007.
7.      Recurso extraordinário parcialmente conhecido e,
   nessa parte, provido.